Tribunal: TJSP
Processo: 2225267-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Homologação de avaliação judicial de bem imóvel – Executados que demonstraram que o mesmo oficial de justiça que realizou a avaliação homologada atribuiu, apenas 04 meses após, em execução diversa, valor consideravelmente superior ao mesmo imóvel – Fazenda que, ademais, quedou-se inerte a respeito da alegada discrepância – Dúvida que enseja o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Homologação de avaliação judicial de bem imóvel – Executados que demonstraram que o mesmo oficial de justiça que realizou a avaliação homologada atribuiu, apenas 04 meses após, em execução diversa, valor consideravelmente superior ao mesmo imóvel – Fazenda que, ademais, quedou-se inerte a respeito da alegada discrepância – Dúvida que enseja o deferimento da nova avaliação requerida pelos executados – Decisão agravada reformada, nesse ponto – Alegação de inércia da exequente em recalcular a dívida nos termos consignados na decisão de embargos à execução – Inocorrência – Questão já decidida no agravo de instrumento no 2018085-39.2019.8.26.0000 – Exequente que tempestivamente apresentou nova conta em cumprimento ao primeiro despacho proferido após o citado julgamento – Observação, contudo, para a necessidade, em prosseguimento à execução, de intimação dos executados acerca dos novos cálculos – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225267-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que são agravantes
ROBERTO RIVELINO NEVES ME e ROBERTO RIVELINO NEVES, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de junho de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225267-92.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 25.426 2/6
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2225267-92.2019.8.26.0000
Agravantes:
ROBERTO RIVELINO NEVES ME. E ROBERTO
RIVELINO NEVES
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessada:
ADRIANA TORNELLI DA SILVA NEVES
Comarca:
MONTE ALTO / 2a VARA
Juiz prolator:
SUELLEN ROCHA LIPOLIS
VOTO No 25.426
Agravo de Instrumento Execução fiscal – Homologação de
avaliação judicial de bem imóvel Executados que demonstraram
que o mesmo oficial de justiça que realizou a avaliação
homologada atribuiu, apenas 04 meses após, em execução
diversa, valor consideravelmente superior ao mesmo imóvel
Fazenda que, ademais, quedou-se inerte a respeito da alegada
discrepância
Dúvida que enseja o deferimento da nova
avaliação requerida pelos executados
Decisão agravada
reformada, nesse ponto Alegação de inércia da exequente em
recalcular a dívida nos termos consignados na decisão de
embargos à execução Inocorrência Questão já decidida no
agravo
de
instrumento
no
2018085-39.2019.8.26.0000

Exequente que tempestivamente apresentou nova conta em
cumprimento ao primeiro despacho proferido após o citado
julgamento
Observação, contudo, para a necessidade, em
prosseguimento à execução, de intimação dos executados acerca
dos novos cálculos
Recurso parcialmente provido, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Roberto Rivelino Neves ME e outro contra r. decisão (fls. 356 destes autos)
que, em execução fiscal proposta pela Fazenda do Estado de São Paulo,
rejeitou a impugnação ao valor da avaliação do bem imóvel a ser leiloado,
homologando a avaliação realizada pelo oficial de justiça na quantia de
R$900.000,00 (fls. 170) e determinando, pois, o registro da penhora no
sistema Arisp e o prosseguimento do leilão. Anoto que os embargos de
declaração opostos pelos executados foram rejeitados (fls. 379).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225267-92.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 25.426 3/6
Em síntese, alega o agravante o quanto segue: a)
nulidade da decisão agravada visto que houve descumprimento da decisão
copiada às fls. 189, devendo ser proferido novo juízo acerca da alegada
inércia da Fazenda em apresentar novos cálculos em adequação à decisão de
embargos de declaração; b) a avaliação homologada diverge de outra
realizada pelo mesmo oficial de justiça em relação ao mesmo imóvel, na qual
foi atribuído ao bem o valor de R$1.200.000,00, de modo que, não
inexistindo objeção da exequente, não poderia o d. magistrado a quo ter
homologado de ofício o valor menor; c) não houve intimação acerca das
novas contas apresentadas pela Fazenda.
O efeito suspensivo foi deferido tão somente para
obstar os atos referentes ao leilão do bem imóvel (fls. 383-384).
O recurso foi contrariado (fls. 388 390). Em suma,
a Fazenda que não houve demora injustificada a respeito da apresentação dos
cálculos atualizados da dívida, conforme já reconhecido no agravo de
instrumento no 2018085-39.2019.8.26.0000. Refere que inexiste cerceamento
de defesa no que tange as contas retificadas. Por fim, pugna pela manutenção
da avaliação judicial homologada, pois não foi apresentada qualquer prova de
que o valor de mercado do imóvel fosse superior ao atribuído pelo oficial de
justiça.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225267-92.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 25.426 4/6
já delineados na decisão de fls. 383 384.
Os executados trouxeram cópia de auto de penhora
e avaliação lavrado nos autos no 0001247-62.2012.8.26.0368 pelo oficial de
justiça Jerson Antônio José Filho aos 14/06/2018, o qual atribuiu ao imóvel
matriculado sob o no 22.637 do CRI de Monte Alto o valor de
R$1.200.000,00 (fls. 328). De outra banda, nestes autos o mesmo oficial,
avaliou o mesmo imóvel em R$900.000,00, conforme consta de auto de
penhora e avaliação às fls. 170 datado de 02/02/2018.
Trata-se de relevante discrepância no valor de
R$300.000,00, sobretudo considerando que as avaliações distam cerca de
apenas quatro meses entre si e inexistem motivos que justifiquem a
divergência. Não cabe dizer, pois, que os executados não trouxeram prova
que infirmasse a avaliação realizada pelo oficial de justiça nos autos de
origem; do contrário, o documento trazido enseja fundada dúvida quanto à
razoabilidade do valor atribuído.
Não bastasse, a Fazenda não se manifestou acerca
do documento apresentado pelos executados quando oportuno (fls. 354).
Logo, merece reforma a decisão agravada quanto à
homologação da avaliação e consequente início do leilão do imóvel, para que
seja oportunizada a nova avaliação requerida pelos executados.
Em relação à suposta inércia do fisco paulista em
apresentar novos cálculos por força do expurgo dos juros acima da taxa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225267-92.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 25.426 5/6
SELIC, já foi decidido no agravo de instrumento no
2018085-39.2019.8.26.0000 que “não há que se falar em inércia da Fazenda
em recalcular a dívida, mostrando-se correto o indeferimento do pedido de
extinção da execução fiscal. Inexiste comportamento suficientemente
omissivo da exequente que justifique a medida extrema e contraprodutiva
consistente na extinção de feito que perdura desde 2012 e envolve quantia
relevante aos cofres públicos”.
Referido recurso foi julgado em 22/02/2019, sendo
os embargos de declaração rejeitados aos 18/03/2019. O primeiro despacho
proferido pelo D. Juízo a quo após tais fatos foi o copiado às fls. 352, datado
de 27/05/2019 e no qual foi determinado à exequente que se manifestasse
para dar prosseguimento ao feito. Em atendimento, a Fazenda retirou os autos
em carga em 06/06/2019 (fls. 353) e apresentou petição datada de 18/06/2019
(fls. 354 355), juntando os novos cálculos da dívida.
Portanto, considerando que no citado agravo foi
rejeitada a tese de inércia do fisco e que a exequente apresentou conta
atualizada logo após o despacho imediatamente subsequente ao julgamento
dos recursos por esta C. Câmara, não se vislumbra a alegada inércia.
Não obstante, consigno, a título de observação, que
prosseguindo a execução, devem os executados ser intimados a se manifestar
acerca dos novos cálculos trazidos pela Fazenda, a fim de evitar posterior
alegação de nulidade.
Por estes fundamentos, pelo meu voto dou parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225267-92.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 25.426 6/6
provimento ao recurso, com observação.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora